Tribunal: TJSP
Processo: 2262322-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que houvesse o trancamento da ação penal, ante a invasão de domicílio ou, subsidiariamente, fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória. Ordem concedida em parte. Trancamento da ação penal. Inexistência de prova pré-constituída e inequívoca da invasão de domicílio, que deve ser melhor explorada na

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que houvesse o trancamento da ação penal, ante a invasão de domicílio ou, subsidiariamente, fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória. Ordem concedida em parte. Trancamento da ação penal. Inexistência de prova pré-constituída e inequívoca da invasão de domicílio, que deve ser melhor explorada na instrução penal, sob o crivo do contraditório. Pleito subsidiário, no entanto, que merece acolhida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réu primário, sem maus antecedentes (não gerando reincidência a condenação pelo art. 28, da Lei n.o 11.343/06) e sem notícia de que faça parte de organização criminosa. Quantidade bruta de plantas de maconha encontradas que não é vultosa, considerando as perdas no processo de produção da droga. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida em parte, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP, confirmando-se liminar anteriormente deferida.